Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-54.2015.8.11.0098
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001173-54.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADIMILSON MARTINS BEZERRA - CPF: 039.537.831-14 (APELANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADIMILSON MARTINS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO HONORÁRIOS PARA 10 (DEZ) URH’S – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACOMPANHAMENTO DO ADVOGADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – MAJORAÇÃO PARA 06 (SEIS) URHS – PRELIMINAR ACOLHIDA E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

Merece parcial acolhimento o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB/MT, considerando a natureza da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001173-54.2015.8.11.0098

APELANTE: ADIMILSON MARTINS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de ADIMILSON MARTINS BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor unitário mínimo e proibição de se obter a permissão ou autorização para dirigir ou, caso já esteja habilitado, a sua suspensão por 02 (dois) meses, pela prática do crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, disposto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Sentença – 98/104 – id. 150807171).

Preliminarmente, a defesa arguiu a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, bem como a nulidade do feito por ausência de materialidade delitiva, em razão da não juntada do termo de constatação de embriaguez.

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e a majoração dos honorários dativos para 10 (dez) URH’s (fls. 111/129 – id. 150807171).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 150807190).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo acolhimento da preliminar e pelo não conhecimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Embriaguez ao volante e direção de veículo automotor em via pública sem habilitação. Sentença condenatória. Pena fixada em 7 (sete) meses de detenção. Lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença superior a 3 (três) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Inteligência do art. 109, VI c/c 107, IV, ambos do CP. Extinção da punibilidade que se impõe. Pretendida majoração dos honorários advocatícios. Via inapropriada. Não conhecimento.”
(id. 152151671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADIMILSON MARTINS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ADIMILSON MARTINS BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, disposto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97.

Conforme relatado, a pena de detenção imposta ao recorrente foi de 07 (sete) meses de detenção e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, §1°).

Assim, como a pena aplicada foi de 07 (sete) meses de detenção, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo de 03 (três) anos o prazo para que reste caracterizada.

Conforme se verifica nos autos, denúncia foi recebida em 05 de julho de 2016 e a sentença proferida em 22 de julho de 2019, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, conforme ciente do
Parquet
em 30/07/2019.

Dessa forma, consoante parecer ministerial, no caso, transcorreram mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da inicial e a publicação da sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição na modalidade retroativa.

Por fim, a defesa pretende a majoração da verba honorária

arbitrada em 3,5 URH ́s para 10 URH ́s ao argumento de que o
múnus público
do defensor dativo foi estendido para o âmbito do segundo grau de jurisdição, com a apresentação de recurso de apelação e respectivas razões.

No tocante ao pagamento de honorários advocatícios, o artigo 4º,
caput
, c/c artigo 6º, inciso I do Provimento n. 9/07-CGJ, em consonância ao que dispõe o artigo 303, § 3º, da CNGC e ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/97, preceituam que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangerão o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores, inexistindo, portanto, direito de nova percepção na segunda instância.

Contudo, no caso dos autos, nota-se que o juiz de primeiro grau fixou a verba honorária aquém do valor previsto na tabela da OAB/MT, haja vista que o defensor dativo atuou desde o início da causa, com zelo e dedicação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA E ACOMPANHAMENTO DO ADVOGADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em março de 2020, considerando a natureza e a complexidade da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.”
(N.U 0004114-25.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

E, apesar de entender que merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB/MT, atualizada em fevereiro de 2020, vejo que os honorários do defensor dativo deverão ser majorados para 06 (seis) URH ́s, considerando a natureza da causa e o acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial, ACOLHO A PRELIMINAR para decretar extinta a punibilidade de ADIMILSON MARTINS BEZERRA em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, restando prejudicado os demais pedidos de reconhecimento de nulidade do feito e absolvição por insuficiência de provas; e, no mérito, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Kleber de Souza Silva
, OAB/MT nº 8002, defensor dativo, para majorar a verba honorária devida para 06 (seis) URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023